Tribunal: TJBA
Processo: 8026928-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8026928-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA HELENA S A INCORPORACOES E CONSTRUCOES

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: ADRIANO LORENS DA VEIGA e outros

Advogado(s)
:
POLIBIO HELIO LAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida em ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva é impugnável de imediato por agravo de instrumento; e (ii) se há urgência qualificada apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não constando entre elas a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva.

4 - O Tema 988 do STJ admite a mitigação do rol taxativo apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5 - No caso concreto, não há demonstração de urgência qualificada, pois a sujeição aos encargos processuais decorre da própria condição de parte e não configura prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

6 - A questão da ilegitimidade passiva poderá ser apreciada em sentença e revista em apelação, sem comprometimento do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento. Decisão monocrática mantida.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJBA, AI: 80250819620208050000, Rel. Ilona Marcia Reis, Quinta Câmara Cível, j. 21/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8026928-60.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
SANTA HELENA S A INCORPORACOES E CONSTRUCOES
e partes Agravadas
ADRIANO LORENS DA VEIGA E ANDREA LUCIA SILVA DA VEIGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02